Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015424-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA ME e CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Luiz Antônio Sari, lançada nos autos da Ação de Execução no 1003064-19.2017.8.11.0003, ajuizada em face de CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA ME e CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA, que indeferiu a consulta via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos Agravados, a fim de localizar bens passíveis de penhora.
Aduz o agravante que o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau “sob a alegação de que não foram exauridos os meios para a localização de bens passíveis de penhora pertencentes aos Agravados” (sic).
Alega que “os Agravados foram devidamente citados, e não efetuaram o pagamento voluntário do débito e muito menos impugnaram os cálculos apresentados pelo banco Agravante” (sic).
Diz que “a consulta via sistema INFOJUD, representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo” (sic), e acrescenta que não há impedimento ou obstáculo para o Juízo singular proceder a consulta.
Cita entendimentos jurisprudenciais a respeito.
A par desses argumentos, com base nos pressupostos legais e dizendo que espera uma medida ágil do Judiciário para coibir eventual prática de fraude pelos agravados, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para determinar a realização de pesquisas eletrônicas (BACENJUD e INFOJUD) em nome dos agravados, bem como seja oficiado a DRF (Delegacia da Receita Federal), com fulcro no art. 198, §1o, I do CTN, solicitando cópia da declaração de renda e bens cadastrados naquelas instituições, a fim de que se possa proceder a penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia da Ação de Execução.
Preparo recursal recolhido (Id. 52046475).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja concedido o efeito ativo ao agravo, determinando-se a realização de pesquisa via sistema BACENJUD e INFOJUD em nome dos agravados, como também, que seja solicitada à DRF, cópia da declaração de renda e bens cadastrados naquelas instituições, para fins de penhora.
O inciso I do art. 1.019 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, autorizam ao relator deferir, em antecipação de tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo, como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.
Na decisão recorrida, o Juiz a quo entendeu que “No que tange ao interesse do exequente na descoberta de bens que possam ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela, a meu ver, suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado (...). Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance” (sic) (Id. 51584453 - fls. 136/137 - autos de origem).
Entretanto, há de se levar em consideração o Informativo n. 0568, do STJ, período de 3 a 16 de setembro de 2015, que é esclarecedor a respeito da possibilidade dessa pesquisa, ainda que não esgotadas as vias administrativas nesse propósito.
Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.
Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida, causando morosidade no trâmite processual.
Por isso, o entendimento sobre o assunto vem sendo solidificado, a fim de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional. Verbis:
“(...) Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima.” (STJ - REsp 1.347.222-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/8/2015, DJe 2/9/2015) (sublinhei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO CONSOLIDADA PELO STJ – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser deferida a pretensão do credor fiduciário, pois tem ele o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BACENJUD, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.
Considerando que se tratam de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.” (TJMT - AI 1002794-33.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (sublinhei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCAS NO SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Julgamento 20/02/2018, Dje 26/02/2018)” (AI 1004088-23.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (sublinhei).
Portanto, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização do sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.
Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.
Pelo exposto, DEFIRO a tutela recursal vindicada, determinando a imediata realização das diligências junto ao sistema BACENJUD e INFOJUD, na forma requerida.
Comunique-se esta decisão ao juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora